Tribunal: STF
Processo: HC 187480
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Nythalmar Dias Ferreira Filho e outros em favor de Arthur César de Menezes Soares Filho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 575.112/RJ. 
    A defesa se insurge contra o decreto de prisão exarado pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em 4/8/2017, no bojo da Operação Unfair Play (Processo n. 0505679-56.2017.4.02.5101). 
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou o pedido de revogação da medida extrema. 
    No STJ, o habeas corpus foi liminarmente indeferido:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO UNFAIR PLAY. CORRUPÇÃO, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. WRIT CONTRA LIMINAR DE DESEMBARGADOR. SÚMULA N. 691 DO STF. DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RÉU RESIDENTE NO EXTERIOR, SEM RISCO DE EXTRADIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.
    2. Salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, manifesta violação a direito de locomoção é admissível o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF.
    3. Não se identifica patente ilegalidade em decreto de prisão preventiva exarado contra suspeito de ser o protagonista de esquema delitivo de alta densidade lesiva. O Juiz, à época do ato judicial, indicou fatos contemporâneos (pertencimento a organização criminosa e ocultação de bens em paraísos fiscais) e justificou o periculum libertatis ante a gravidade concreta dos crimes sob apuração, evidenciada pelo seu modo de execução (sofisticação, profissionalismo, reiteração etc.).
    4. A medida extrema não está lastreada somente em colaboração premiada e há quase três anos o réu está em situação regular no exterior, sem risco de ser extraditado para o Brasil, o que evidencia a falta de risco irreparável enquanto espera a prestação jurisdicional requerida ao órgão de segundo grau.
    5. As considerações sobre a veracidade das imputações não podem ser averiguadas em habeas corpus, por demandarem exame vertical de provas, ainda nem sequer realizadas, pois a ação penal está suspensa enquanto se aguarda a citação do réu.
    6. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é aplicável ao acusado que não está inserido no sistema penal brasileiro.
    7. Medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram, a um primeiro olhar, suficientes ao caso concreto. A análise do binômio adequação/necessidade não podia ser realizada em liminar pelo desembargador, principalmente ante as circunstâncias dos crimes, o protagonismo do postulante e a notícia de que o não cumprimento do mandado de prisão é prejudicial ao andamento do processo deflagrado em 2017 e que ainda aguarda o cumprimento de carta rogatória de citação.
    8. Está correta a decisão agravada, que indicou o óbice da Súmula n. 691 do STF para indeferir liminarmente o processamento do habeas corpus.
    9. Agravo regimental não provido. (STJ, DJe 
    Nesta Corte, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de contemporaneidade, tendo em vista que os fatos supostamente criminosos foram praticados entre os anos de 2007 e 2011, e também dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Afirma que o único elemento de prova para amparar a decisão impugnada são as palavras dos colaboradores, desacompanhadas de elementos corroborativos externos. 
    Informa que o requerente mora nos Estados Unidos desde antes do início das investigações no processo original e que permanece naquele País até os dias atuais, mas que se faz representar por seus advogados em todos os atos processuais no Brasil. 
    Argumenta que o paciente tem 60 anos de idade, é fumante e há três meses, foi diagnosticado com a gripe suína (H1N1), compondo, assim, grupo de risco para infecções pelo novo coronavírus. 
    Requer seja revogada a prisão preventiva do paciente e, alternativamente, seja a prisão substituída por medidas cautelares menos restritivas, especialmente, o compromisso ainda de comparecer a todos os atos dos processos. 
    É o relatório. Decido. 
    Analisando os autos, não verifico ilegalidade no acórdão da 6ª Turma do STJ.
    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, o decreto de prisão preventiva deve indicar, além do fumus comissi delicti, um dos seguintes requisitos: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) garantia da aplicação da lei penal; ou d) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça: 
    Ausente, ainda, a plausibilidade jurídica do pedido. A Operação Unfair Play é um desdobramento da Força-Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro, a qual identificou, em suas várias fases, a existência de um grande esquema ilícito enraziado no Poder Executivo do estado. A denúncia que deu origem a este writ versa sobre a ramificação de organização criminosa que, em tese, fraudou a eleição do Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos e operacionalizou sistemático e estruturado esquema de corrupção para beneficiar empresários em contratações públicas e na lavagem de dinheiro, com desvio e lavagem de quantia imensurável de ativos. No momento da deflagração da ação penal, mais de cem milhões de dólares haviam sido recuperados pelas autoridades.
    O denunciado é suspeito de pagar, reiteradas vezes, por anos, vantagens indevidas a autoridades públicas, por meio de transferências bancárias no exterior, realização de contratos fictícios com suas empresas, quitação de despesas pessoais de outros membros da organização criminosa ou entrega de dinheiro em espécie. Ele, em tese, idealizou complexa trama de pessoas jurídicas para transferir, movimentar e escamotear milhares de dólares de proveniência ilícita.
    A cautela extrema não está lastreada, com exclusividade, em delações premiadas.
    O Ministério Público comprovou a existência das pessoas jurídicas vinculadas ao acusado, de contratos realizados com o Estado do Rio de Janeiro, de conta aberta em nome da Matlock Capital Group Limited, de Arthur Soares, em banco na Antígua e Barbudas, controlada por procuração pelo doleiro Renato Hasson Chebar, e de transferências realizadas para a Blue Stream Investmentes LLC e outras contas no exterior. Existem informações derivadas de cooperação jurídica internacional, e-mails obtidos com quebra telemática, relatórios financeiros etc., tudo a corroborar o relatos dos colaboradores (irmãos Chebar), que devolveram 100 milhões de dólares de proveniência ilícita como prova de corroboração. Não desponta de plano, portanto, a alegada ausência do fumus comissi delicti.
    Não há falar em falta de contemporaneidade. Veja-se que, além dos atos de corrupção, os quais, de fato, estavam consumados há alguns anos quando o édito prisional foi decretado, o postulante era suspeito de pertinência a organização criminosa, delito de natureza permanente. Também existiam indícios de "manutenção de contratos ilegais" (fl. 372) e o dinheiro de suposta proveniência ilícita era, em tese, ocultado no exterior. Era atual o risco à ordem pública e urgente a necessidade de interromper as atividades ilícitas.
    O periculum libertatis está justificado ante a gravidade concreta dos crimes, evidenciada por seu modo de execução (sofisticação, profissionalismo, reiteração e elevada densidade lesiva). O réu, conjecturadamente, foi o principal pagador e beneficiário do esquema de propina, como sócio das principais prestadores de serviços terceirizados que atendiam o Estado do Rio de Janeiro durante o governo de Sérgio Cabral. O Ministério Público indicou evidências - que ainda serão objeto de averiguação durante a instrução criminal -, de que seu patrimônio declarado teve um crescimento exponencial no período investigado e estava dividido entre empresas na França, nas Ilhas Virgens Britânicas, nos Estados Unidos e na Inglaterra. 
    De acordo com o Juiz, a importância do "representado ARTHUR SOARES, vulgo Rei Arthur, [...] pode ser medida a partir do montante dos contratos que suas empresas [...] mantinham e/ou mantém com o Poder Público na gestão do acusado Sergio Cabral. Três bilhões de reais. São relevantes os fatos apontados a esse representado, [...] também pelo relato de vultosas quantias em dinheiro enviadas para bancos sediados em paraísos fiscais". De acordo com o Juiz, o projeto delitivo que envolveu a eleição do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos prejudicou a imagem do país no exterior, "um dano de grande monta" e os delitos são de "gravidade muito superior ao que tem sido apurado [...] pela Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro" (fl. 353).
    Não se verifica, em exame superficial, a suficiência de medidas cautelares menos aflitivas. O decreto de prisão preventiva, passados quase três anos, ainda não foi cumprido. O réu está nos Estados Unidos e tem ciência das acusações há algum tempo, mas o Juiz informa que o andamento da ação penal "está suspenso até a presente data, aguardando cumprimento do Pedido de Cooperação para citação do réu Arthur Cesar de Menezes Soares Filho", o que está a "ocasionar prejuízo na tramitação da ação penal". A autoridade registra que "as medidas patrimoniais já concretizadas [...] não são suficientes para assegurar futura indenização em caso de eventual condenação" (fl. 744). 
    Da leitura dos trechos acima transcritos, não verifico desacerto na decisão proferida, uma vez que a prisão do paciente encontra-se fundamentada em elementos concretos.
    Assim como ressaltado também pela d. autoridade apontada como coatora, o paciente não tem residência no distrito da culpa, situação essa que corrobora com a imprescindibilidade da custódia antecipada para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. 
    Nas informações, o Juiz da origem consignou: 
    Informo que a decisão que decretou a prisão do réu, proferida em 04.08.2017, às fls.450/482, dos autos da Medida Cautelar 0505679-56.2017.4.02.5101, se mantém sem alteração e a não localização do réu está a ocasionar prejuízo na tramitação da ação penal, eis que os autos se encontram suspensos aguardando a citação do réu, ora Paciente, desde 2017. (eDOC 37, p. 3, grifo nosso) 
    (...)
    Informo a Vossa Excelência que os autos das Ações Penais 0509095- 32.2017.4.5101 e 0509091-92.2017.4.025101 se encontram suspensos até a presente data, aguardando cumprimento do Pedido de Cooperação para citação do réu ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO. Cabe notar que até a presente data o ora Paciente não foi localizado e não foi preso. A prisão preventiva foi determinada na Decisão proferida em 04.08.2017, às fls.450/482, dos autos da Medida Cautelar 0505679-56.2017.4.02.5101. Na ocasião determinei: i) a prisão preventiva dos investigados: ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO e outros para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 312, caput e 313, I, ambos do CPP; ii) a BUSCA E APREENSÃO, nos termos do artigo 240 do CPP, nos endereços (residenciais e profissionais indicados pelo MPF) de ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO e outros; iii) o BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS relacionados a ARTHUR CESAR DE MENEZES SOARES FILHO e outros. (eDOC 37, p. 13, grifo nosso)
    Nesse contexto, também não vislumbro a modificação das circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão e entendo que as medidas cautelares alternativas diversas da medida extrema não se mostram, por ora, suficientes a acautelar o meio social. 
    Quanto à pandemia do novo coronavírus, o paciente se encontra em liberdade, não se aplicando ao caso as medidas previstas na Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente